Tribunal: TJDFT
Processo: 0717684-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717684-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTHA CAMILLA DUARTE RIBEIRO AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERTHA CAMILLA DUARTE RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pela ora agravante em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, indeferiu a tutela de urgência requerida, objetivando impedir a busca e apreensão do veículo, objeto do contrato, mantendo a autora na posse do bem até o julgamento do feito e, ainda, obstar a inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Informa a agravante, em breve síntese, que ajuizou ação revisional de contrato, com pleito liminar voltado à sua manutenção na posse do bem, até o deslinde final da ação e a não inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, entendendo a magistrada pela ausência dos requisitos necessários, previstos no art. 300 do CPC. Afirma que, muito embora o ajuizamento da ação revisional não seja suficiente para determinar o afastamento da mora, como disposto na Súmula 380 do STJ, as abusividades perpetradas conferem verossimilhança às alegações e autorizam a concessão da tutela liminar requerida. Esclarece que o contrato de consórcio firmado entre as partes está eivado de nulidades, ante a omissão de cláusulas quanto ao método de amortização utilizado e as tarifas administrativas aplicáveis às parcelas, em clara ofensa ao princípio da informação. Salienta a indiscutível vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor frente à capacidade técnica e econômica das instituições financeiras, impondo-se especial proteção aos seus direitos. Defende que as abusividades perpetradas pela Agravada na relação jurídica, conforme salientado, descaracterizam a mora, de forma que os atos expropriatórios e a inscrição no cadastro de inadimplentes não podem figurar como exercício regular do direito. Sustenta que há evidente perigo de dano no aguardo da instrução processual, diante da possibilidade que o veículo seja retirado de sua posse e seu nome inserido no cadastro de maus pagadores, ocasionando-lhe transtornos de ordem material e moral, vez que dependente do bem para se deslocar. Ressalta que o entendimento dos Tribunais no sentido de que, havendo discussão acerca do débito, inviável o cadastro nos órgãos de proteção ao crédito. Destaca que inexiste perigo de irreversibilidade da medida no concernente à manutenção do veículo na sua posse, vez que existem outros modos de coibir a alienação e transferência do bem. Insiste na presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão impugnada e conceder a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de que a Agravante seja mantida na posse do bem até o deslinde final da presente ação, bem como a Agravada seja compelida a abster-se de incluir o nome da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (decisão proferida no AI 0716373-93.2023.8.07.0000, de minha relatoria). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. De certo que o pedido da agravante de concessão do efeito suspensivo ativo corresponde à própria antecipação da tutela recursal, impondo-se, portanto, observar a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante fundamenta seu pleito liminar no perigo de se aguardar a instrução do feito, diante da possibilidade de, no curso do processo, perder a posse do veículo e ver seu nome incluso no cadastro de inadimplentes, mesmo diante das abusividades contratuais alegadas. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de consórcio para aquisição de veículo – motocicleta HONDA POP 110l 2021/2021, placa REL3D22, chassi no 9C2JB0100MR020882 – aderido pela autora. Alega haver omissão no contrato quanto à taxa de juros praticada e capitalização de juros, bem como a abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, taxa de registro e tarifa de avaliação. Ainda, a ilegalidade na contratação de seguro de proteção financeira, reputando-a “venda casada”. Pede a tutela de urgência para impedir a busca e apreensão do veículo, mantendo a autora na posse do bem até julgamento do feito, impedindo, ainda, a ré, de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Em emenda apresentada no id. 156363028, esclarece não ter condições de consignar os valores das parcelas. Indeferida a gratuidade de justiça, em sede de Agravo de Instrumento foi deferida a liminar para determinar o prosseguimento do feito inobstante o recolhimento das custas iniciais. É o relatório. DECIDO Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e está demonstrada pelo contrato de ID 154309326. Analisando referido documento, verifica-se não haver incidência capitalização de juros. Por outro lado, a cláusula 2 do contrato de alienação fiduciária com pacto adjeto de fiança reza o seguinte, in verbis: “2. O crédito referido foi entregue ao DEVEDOR, pela CREDORA, em cumprimento ao objeto do CONSÓRCIO do qual participa, consoante Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio cujas cláusulas e condições ora ratifica, obrigando-se o mesmo DEVEDOR a pagar o saldo em aberto constante na página 3, devidamente reajustado e em prestações mensais que terão seu valor reajustado na mesma proporção dos aumentos ocorrentes nas tabelas do fabricante do bem, base do plano de consórcio, consoante as disposições constantes no Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio, as quais ficam fazendo parte integrante deste contrato, como se aqui integralmente transcritas fossem” Não há comprovação nos autos de cobrança de tarifas e taxas e não foi juntado aos autos o extrato de pagamento das parcelas do consórcio. Além disso, a autora pretende ver assegurada a manutenção na posse do veículo, mas não quer efetuar os pagamentos a que se obrigou, ainda que depositando judicialmente o valor, intenção essa que depõe contra o princípio da boa-fé nas relações contratuais. Ante o exposto, ante a ausência do requisito da evidência da probabilidade do direito alegado, exigida no art. 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação neste momento processual, sem prejuízo de reavaliar a produtividade do ato. Cite-se com as advertências legais. Intimem-se. Sem embargo das razões trazidas pela agravante, não vislumbro, por ora, a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pretendida. Com efeito, como destacado na decisão impugnada, de uma leitura atenta ao pactuado, não há previsão de incidência de capitalização de juros ou mesmo de cobrança de taxas administrativas, tendo a autora/agravante anuído a todas as cláusulas contratuais quando da assinatura do contrato de consórcio firmado e, nos termos da cláusula 2 do contrato de alienação fiduciária, transcrita no decisum, houve ratificação das cláusulas e condições, quando do recebimento do crédito. Não obstante as abusividades alegadas, supostamente existentes no contrato firmado entre as partes, forçoso reconhecer que, nesse juízo de cognição sumária, não se consegue identificar, de plano, qualquer ilegalidade apontada, sendo necessária a dilação probatória, com a observância do devido contraditório para a devida averiguação. Não há, portanto, probabilidade do direito, quando nenhuma das supostas abusividades podem ser confirmadas de plano, encontrando-se, por ora, plenamente válido o pacto firmado entre as partes. Nesse contexto, a pretensão liminar de garantir a posse do bem até o fim da demanda, sem depositar, ainda que judicialmente, as parcelas contratadas, ou mesmo aquelas que entende devidas, não encontra guarida no ordenamento jurídico, indo de encontro ao princípio da boa-fé contratual, como salientado também na decisão impugnada. Da mesma forma, não se pode obstar o legítimo direito do credor de proceder a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, no caso de inadimplência comprovada, no concernente às parcelas de contrato, a priori, válido e sem abusividades declaradas. Ademais, não se tem notícia que a requerida/agravada tenha tomado as medidas que a agravante objetiva obstar liminarmente, o que afasta também, pelo menos nesse momento inicial, o alegado perigo na demora. Conclui-se, assim, pela inexistência de fundamento jurídico apto a resguardar a pretensão liminar formulada em sede recursal, mostrando-se acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator